Tribunal: TJSP
Processo: 1011398-72.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – Taxa de prevenção e de combate a incêndio - Modulação dos efeitos da decisão do RE 643.247/SP que considerou a impossibilidade da cobrança apenas a partir de 1o de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas - Restituição dos valores pagos a partir de 01/08/2017 – Manutenção da r. sentença.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011398-72.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
PRESIDENTE
PRUDENTE, é apelado
BELTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIMITDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011398-72.2019.8.26.0482 -Voto no 19891
2
VOTO No 19891
Apelação Cível n°: 1011398-72.2019.8.26.0482
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Apelada: BELTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO Taxa de
prevenção e de combate a incêndio - Modulação dos efeitos
da decisão do RE 643.247/SP que considerou a
impossibilidade da cobrança apenas a partir de 1o de agosto
de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas -
Restituição dos valores pagos a partir de 01/08/2017
Manutenção da r. sentença.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
contra a r. sentença de fls. 128/137, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos deduzidos por BELTERRA EMPREENDIM ENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., em sede de ação ordinária, para o fim de “01) declarar a
inexigibilidade da taxa de prevenção e extinção de incêndio, instituída pela
requerida, em relação aos exercícios de 2014 a 2017, bem como os valores
posteriores ao exercício de 2020 'quando estiver o lançamento apoiado no
art. 180 do Código Tributário Municipal , Lei 132/2003'. 02) afastar a
progressividade da alíquota do IPTU, referente aos exercícios de 2014 a
2019,
incidentes sobre o imóvel de referência cadastral no
30.4.1704.00464.001, devendo, como anotado supra, ser considerado para
efeito de cobrança do IPTU a aplicação da alíquota mínima para a categoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011398-72.2019.8.26.0482 -Voto no 19891
3
do imóvel (perímetro I, II ou III), sem qualquer progressividade, posto que,
consoante entendimento do STF, a inaplicabilidade de uma norma pode ser
apenas parcial, ou seja, aquela “que erige a graduação da alíquota,
mantendo-se a salvo de invalidade o dever de pagar o tributo que, no
entanto, se dará no grau mais baixo prescrito em lei' (RE 438774/PR); 03)
Condenar a requerida a restituir à parte autora os valores pagos por estar a
maior, respeitada a prescrição quinquenal.”
Sustenta a Municipalidade, em síntese,
que a decisão proferida pelo Colendo STF acerca da inconstitucionalidade
da taxa comporta modulação, de modo a se mostrar indevida a restituição
dos valores referentes aos exercícios anteriores ao de 2017.
Contrarrazões às fls. 158/164.
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a arguição de de
não conhecimento do recurso requerida em sede de contrarrazões, pois a
matéria atinente à taxa de prevenção e combate a incêndio foi devidamente
tratada pela r. sentença e há impugnação específica da apelante quanto às
suas conclusões.
No mérito, o recurso não comporta
provimento.
E isso ocorre porque, o Colendo Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária realizada aos 12/06/2019, apreciou os
fundamentos dos embargos declaratórios opostos pelo Município de São
Paulo em face da decisão contida no RE no 643.247/SP, para modular
prospectivamente os efeitos da tese atinente à taxa de prevenção e o
combate a incêndios, a partir da data da publicação da ata de julgamento
(01/08/2017), ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011398-72.2019.8.26.0482 -Voto no 19891
4
“INCONSTITUCIONALIDADE
-
QUÓRUM
MAIORIA ABSOLUTA - Para aferição da maioria
absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal,
é despicienda a igualdade de fundamentos, sendo
suficientes seis ou mais votos no sentido da
inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
TRIBUTÁRIO
EFICÁCIA
PROSPECTIVA
ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no
manejo do instituto da modulação de efeitos de
decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há
quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do
novo pronunciamento, em atenção à segurança
jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927,
§ 3o, do Código de Processo Civil. Decisão: O Tribunal,
por
unanimidade,
conheceu
dos
embargos
de
declaração protocolados pelo Município de São Paulo
e deu-lhes provimento para modular prospectivamente
os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata
de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as
ações anteriormente ajuizadas. Em seguida, conheceu
dos embargos de declaração formalizados pelo Estado
de São Paulo e negou-lhes provimento, nos termos do
voto do Relator. Não participou, justificadamente, deste
julgamento, o Ministro Gilmar Mendes. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.06.2019.”
Destarte,
a
r.
sentença
está
em
consonância com o entendimento do Pretório Excelso, não comportando,
pois, modificação.
Em razão do resultado do presente
recurso, incide o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, de modo a se
majorar os honorários advocatícios devidos à apelada em 5%, com
observância aos §§ 2o a 6o, do mesmo Diploma
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
FORTES MUNIZ
RELATOR